Tribunal: TJMT
Processo: 1003292-47.2021.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003292-47.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[AMEVERSON PARREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 699.303.681-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONATHAN PALTIEL SOUSA SILVA CARDOSO - CPF: 002.154.171-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVAN ANTONIO DE SA TELES - CPF: 654.718.812-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE APARECIDA DOS SANTOS MAKIYAMA - CPF: 017.416.521-89 (VÍTIMA), M. P. M. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM FASE INQUISITORIAL CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS EM JUÍZO E PELOS LAUDOS PERICIAIS – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PROVAS INQUISITORIAIS CONFIRMADAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – DOSIMETRIA – PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – APELANTE SOB EFEITO DE ÁLCOOL – MAJORANTE DE 1/6 EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA – AGRAVANTE CORRETAMENTE RECONHECIDAS – REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS MORAIS – REQUISITOS OBSERVADOS – DANO MORAL
IN RE IPSA
– PRECEDENTES DO STJ (TEMA 983) – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – PROPORCIONAL À GRAVIDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto da violência doméstica estão devidamente comprovadas pelos laudos periciais e pelos depoimentos de policiais civis colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em consonância com as declarações da vítima na fase inquisitorial.

Nos crimes de violência doméstica, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos.

É válida, para fundamentar a condenação, a prova produzida na fase inquisitorial e confirmada por outros elementos colhidos durante a instrução judicial sob o crivo do contraditório, nos termos do art. 155 do CPP.

Mostra-se devidamente fundamentada a exasperação da pena-base em razão das circunstâncias do crime, quando demonstrado que o acusado estava sob efeito de bebidas alcoólicas no momento da prática delitiva, circunstância que potencializa a reprovabilidade da conduta e extrapola os elementos dos tipos penais.

O aumento de 1/6 (um sexto) na pena-base para cada circunstância judicial desfavorável mostra-se adequado e proporcional, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Conforme o Tema 983 do STJ, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

A eventual hipossuficiência financeira do agente, por si só, não constitui óbice à fixação de indenização por danos morais pelo Juízo criminal (Súmula 18 do TJMT), mormente quando não comprovada documentalmente nos autos.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado para cada vítima a título de reparação de danos morais mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos fatos, em que uma mulher e uma criança de apenas 04 meses de idade foram vítimas de agressões físicas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ameverson Parreira de Oliveira,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara
Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT,

nos autos da ação penal no 1003292-47.2021.8.11.0037, na qual foi condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 129,§ 9o, C/C o artigo 61, inciso II, alínea “ a ” ( motivo fútil), e art. 147, C/C o art. 61, inciso II, alíneas “a” (motivo fútil) e “f”, na forma prevista no artigo 69, todos do Código Penal, com a observância da Lei Federal n.o11.340/2.006, em relação à vítima Franciele Aparecida dos Santos Makiyama, e no artigo 129, § 9o, C/C artigo 61, inciso II, alínea “h”, em relação à criança Mariana Pereira Makiyama, com a abservancia da Lei Federal n.o 11.340/2006, que condenou à reprimenda corporal de 09(nove)messes e 20(vinte)dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de R$: 5.000,00 (cinco mil)reais para cada vítima, a título de reparação de danos morais

(Sentença – Id. 247074231).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: a) a absolvição do acusado em relação aos delitos imputados, com fundamento no princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP; b) subsidiariamente, a readequação da pena-base dos delitos de lesão corporal e ameaça, afastando-se o aumento decorrente das valorações negativas; c) o afastamento da condenação à reparação de danos às vítimas ante a hipossuficiência do apelante ou, subsidiariamente, a redução do valor.
(Id.
266075796
).

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta as teses defensivas, manifestando-se pelo improvimento do

apelo, para manter
in totum
a sentença guerreada. Ser mantida a sentença proferida no Juízo
a quo
(Id.266075803).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (Id.256599186), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal e ameaça (arts. 129, § 9o e 147, ambos do Código Penal)- Sentença Condenatória – Irresignação Defensiva – I. Pretendida absolvição dos crimes de lesão corporal e ameaça, ao argumento de ausência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas, presença de provas seguras e concretas que se encontram anexadas aos autos II - Pleiteia pela readequação da pena-base - impossibilidade - Pena restou aplicada em patamar adequado, presença de circunstâncias judiciais negativas – III - Pedido de afastamento ao valor mínimo indenizatório estabelecido na sentença em favor da vítima - Impossibilidade - Pedido expresso formulado na denúncia –– manutenção da r. decisum - Pelo desprovimento do recurso.”
(Sic.).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ameverson Parreira de Oliveira
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara 2o Vara
Criminal

da Comarca de Primavera do Leste-MT,
nos autos da ação penal no 1003292-47.2021.8.11.0037, na qual foi condenado pela prática das condutas descritas no
artigo
129,§ 9o, C/C o artigo 61, inciso II, alínea “ a ” ( motivo fútil), e art. 147, C/C o art. 61, inciso II, alíneas “a” (motivo fútil) e “f”, na forma prevista no artigo 69, todos do Código Penal, com a observância da Lei Federal n.o11.340/2.006, Código Penal.

Narra à denúncia: (Id.26.6074291).

“[...].
Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 09 de abril de 2.020, por volta das 08h00min, no interior da residência localizada na Rua Jabuticabeira, n. 1.071, bairro Primavera III, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado AMEVERSON PARREIRA DE OLIVEIRA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, e por motivo fútil, ameaçou a companheira
Franciele Aparecida dos Santos Makiyama,
por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, e ofendeu a sua integridade corporal

e da filha
Mariana Parreira Makiyama,
nascida em 20 de novembro de 2.019, à época, com apenas 04 (quatro) meses de idade.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado AMEVERSON PARREIRA DE OLIVEIRA, após ingerir bebidas alcoólicas e pelo fato de encontrar-se desempregado, desferiu socos na cabeça da vítima
Franciele Aparecida dos Santos Makiyama,
a qual, naquele momento, segurava a filha/vítima
Mariana Parreira Makiyama
no colo, sendo esta atingida também pelos socos.

Em seguida, a vítima Franciele Aparecida, ainda com a bebê no colo, tentou se desvencilhar do agressor correndo pela casa, porém, ele a alcançou e, com o emprego de um garfo, foi em direção a ela para perfurá-la, mas, acabou atingindo a cabeça da filha Mariana, produzindo-lhe as lesões mostradas pela imagem de Id 55146577, pág. 15, e descritas no Laudo de Exame de Lesão Corporal de Id 55146578, págs. 3-9, sendo: duas escoriações de cerca de 1 cm casa, localizado em região frontal à esquerda; escoriação de cerca de 2 cm, localizada em região de 1/3 superior de braço direito anterior e escoriação de cerca de 1 cm, localizada em 1/3 superior de braço direito anterior.

Extrai-se ainda do expediente policial que Franciele correu novamente para outro cômodo da residência e o denunciado AMEVERSON voltou a agredi-la, desferindo-lhe chutes, causando-lhe escoriação de cerca de 2 cm, em região bucinadora direita e duas equimoses de cerca de 2 cm cada, em região dorsal esquerda, conforme se vê pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal de Id 55146578, págs. 10-14, e ainda a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave, esbravejando: “SOME DA MINHA CASA QUE EU VOU TE MATAR, SOME DAQUI, SUA BISCATE, VAGABUNDA, PROSTITUTA” (Id 55146577, pág. 8), sendo que em seguida desferiu mais chutes contra ela.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado

AMEVERSON PARREIRA DE OLIVEIRA

infringiu os comandos normativos descritos nos preceitos primários (norma de conduta) dos
artigos 129, § 9.o, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “a” (motivo fútil), e 147, c/c o artigo 61, inciso II, alíneas “a” (motivo fútil) e “f”, na forma prevista no artigo 69, todos do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2.006,
em relação à vítima Franciele Aparecida dos Santos Makiyama
,
e no
artigo 129, § 9.o, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “h”,
em relação à criança Mariana Parreira Makiyama
,

estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV, do artigo 387, da referida Lei de Ritos, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um
“valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano sofrido pela vítima, bem como a título de dano moral difuso, uma vez que o crime (lesão corporal praticada no âmbito doméstico) denigre a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo a todos.

Na forma do
artigo 156 do Código de Processo Penal
, provar-se-á o alegado por todos os meios de provas admitidas em Direito, com observância estrita dos
princípios do devido processo legal, da verdade real e da persuasão racional
. Para tanto, arrola-se, na sequência, na forma dos
artigos 41 e 401
do mesmo diploma legal, as pessoas a serem inquiridas por esse r. juízo na fase da instrução processual:(Id.266074291).”

Da Absolvição dos Delitos, com fundamento no príncipio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em suas razões a defesa pleiteia absolvição do acusado em relação aos delitos imputados, com fundamento no princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

A materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça praticados no âmbito da violência doméstica encontra-se inequivocamente comprovada nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante, pedido de providências protetivas, boletim de ocorrência, imagens da vítima Mariana Parreira Makiyama machucada e, notadamente, pelos laudos periciais de exame de corpo de delito que constataram lesões nas vítimas.

Quanto à autoria delitiva, esta também restou devidamente demonstrada, a despeito da negativa do réu, sobretudo pelos depoimentos colhidos na fase policial e judicial.

A vítima Franciele Aparecida dos Santos Makiyama, ao ser ouvido na fase inquisitorial,

(...).
Narrou de forma detalhada os fatos ocorridos, descrevendo que o denunciado, após ingerir bebidas alcoólicas e por estar desempregado, começou a agredi-la com socos na cabeça quando ela segurava sua filha de apenas 4 meses no colo, sendo esta também atingida. Relatou ainda que, ao tentar fugir, o acusado pegou um garfo e tentou furar seu olho, acabando por atingir a cabeça do bebê. Afirmou também ter sido vítima de ameaças, quando o denunciado disse: "SOME DA MINHA CASA QUE EU VOU TE MATAR, SOME DAQUI, SUA BISCATE, VAGABUNDA, PROSTITUTA".

As provas orais colhidas em juízo corroboram a versão apresentada pela vítima. Os Policiais Civis Gilvan Antônio de Sá Teles e Jhonatan Paltiel Sousa Silva Cardoso, ao prestarem depoimento em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram as agressões e ameaças sofridas pela vítima, bem como o fato de que a criança também foi atingida enquanto estava no colo da mãe.

Importante destacar que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre no presente caso, em que os relatos da ofendida encontram respaldo nos depoimentos dos policiais civis e nos laudos periciais, que atestam as lesões por ela sofridas.

Nesse sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame, as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9°, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

Analisando detidamente os elementos de prova constantes dos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça imputados ao réu restaram devidamente comprovadas, inexistindo dúvidas que possam conduzir à aplicação do princípio in dubio pro reo.

O conjunto probatório é firme e coeso em demonstrar que o apelante agrediu fisicamente sua companheira e a filha de apenas 4 meses, bem como proferiu graves ameaças contra aquela, não havendo, portanto, qualquer fundamento para sua absolvição.

II - DA DOSIMETRIA DA PENA.

No que tange à dosimetria da pena, constato que o magistrado sentenciante, na primeira fase, analisou individualmente todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerando desfavoráveis ao réu as circunstâncias do crime, justificando que o acusado estava sob efeito de bebidas alcoólicas, e o comportamento da vítima, que em nada contribuiu para a prática delitiva.

Observo que a valoração negativa das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada, pois o fato de o réu estar sob efeito de bebidas alcoólicas no momento da prática dos crimes constitui elemento concreto que extrapola as elementares dos tipos penais em questão, justificando o aumento da pena-base.

Na fixação das penas-base, o magistrado aplicou o patamar de 1/6 (um sexto) para majorá-las, resultando nas seguintes reprimendas: a) para o crime de lesão corporal contra a vítima Franciele: 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção; b) para o crime de ameaça contra a vítima Franciele: 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção; c) para o crime de lesão corporal contra a vítima Mariana: 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Vale destacar que, embora a lei não estabeleça um parâmetro específico para a exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a jurisprudência admite como razoável a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo, exatamente como procedeu o magistrado sentenciante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –VEREDICTO CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –REDUÇÃO DA PENA-BASE –INVIABILIDADE –CIRCUNSTÂNCIA JUDICIL DESFAVORÁVEL –MAJORAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL –PATAMAR DE AUMENTO DA PENA-BASE –FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) –REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) NA EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO-BASE –IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À ADOÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA –FRAÇÃO MAIS GRAVOSA –REDUTORA DA TENTATIVA –ITER CRIMINIS PERCORRIDO –MANUTENÇÃO DA TENTATIVA NO PATAMAR MÉDIO DE REDUÇÃO –ADEQUAÇÃO E ITER CRIMINIS PERCORRIDO –RECURSO DESPROVIDO.(...) Se o juízo de origem reconhece a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e faz incidir fração inferior a 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, conclui-se que o cálculo se mostrou benéfico ao acusado. "A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias." (...) (TJMT, N.U 0009877-93.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

Na segunda fase, o magistrado reconheceu corretamente as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas "a" (motivo fútil) e "f" (prevalência de relações domésticas) quanto ao crime de ameaça, alínea "f" quanto ao crime de lesão corporal praticado contra a vítima Franciele, e alínea "h" (crime praticado contra criança) quanto ao crime de lesão corporal praticado contra a vítima Mariana, elevando as penas em 1/6 (um sexto) para cada agravante.

Observo que as agravantes foram devidamente reconhecidas e fundamentadas, pois o motivo que levou o réu a praticar os crimes (estar desempregado e a vítima estar sustentando a casa) é evidentemente fútil e desproporcional à gravidade dos delitos praticados; os crimes foram cometidos no âmbito das relações domésticas; e uma das vítimas era criança de apenas 04 meses de idade.

Portanto, não há reparos a serem feitos na dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante, que obedeceu aos critérios legais e aplicou as penas de forma proporcional e fundamentada, em observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

III - DA REPARAÇÃO DE DANOS.

Por fim, quanto à pretensão de afastamento ou redução da indenização fixada a título de reparação de danos, entendo que também não merece acolhimento.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.675.874/MS (Tema 983), fixou a tese de que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Isso porque, nos crimes de violência doméstica, o dano moral é considerado in re ipsa, ou seja, decorre da própria natureza do ato ilícito, sendo presumido o abalo psicológico sofrido pela vítima.

No caso em tela, houve pedido expresso do Ministério Público para a fixação de indenização por danos morais, tendo sido oportunizado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado para cada vítima mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade dos fatos, em que uma mulher e uma criança de apenas 04 meses foram vítimas de agressões físicas, tendo esta última sido atingida por um garfo na cabeça.

Sobre o assunto, o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE. DANO IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. 1. Para a fixação da reparação dos danos causados pela infração deve-se realizar pedido expresso. 2. A produção de prova específica quanto à ocorrência e extensão do dano e a indicação do valor pretendido a título de reparação, contudo, são dispensáveis, conforme entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Recurso Especial n. 1.675.874/MS, no qual firmou-se a tese de que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". 3. Agravo regimental provido para restabelecer a condenação por danos morais nos moldes arbitrados na sentença condenatória”. (STJ, AgRg no REsp n. 1.673.181/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 17/8/2018.).

Ademais, a suposta condição de hipossuficiência do apelante não foi comprovada nos autos por meio de documentos hábeis, não havendo elementos que justifiquem o afastamento ou redução do valor indenizatório fixado na sentença.

Portanto, a indenização fixada a título de reparação de danos deve ser mantida, por ser justa e adequada à reparação dos danos experimentados pelas vítimas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por AMEVERSON PARREIRA DE OLIVEIRA, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025